Tribunal: TJES
Processo: 5006634-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006634-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARILZA LUCIA SCHAFFER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. RITUXIMABE PARA LINFOMA FOLICULAR. MEDICAMENTO INCORPORADO AO RENAME. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Rituximabe (100mg e 500mg) à autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o Estado ao fornecimento do medicamento Rituximabe, à luz da sua incorporação nas políticas públicas de saúde para o tratamento do linfoma folicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Rituximabe encontra-se incorporado ao SUS, com registro ativo na ANVISA, listado na RENAME e aprovado pela CONITEC especificamente para o tratamento de linfoma não-Hodgkin folicular CD20+, o que afasta a aplicação do regime excepcional previsto no Tema 6 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante nº 61.

A argumentação do agravante de que o medicamento é incorporado apenas para artrite reumatoide é afastada por ausência de prova inequívoca quanto à restrição terapêutica, sendo necessária instrução probatória mais ampla.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ante a gravidade da moléstia e a urgência da continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS, com indicação terapêutica prevista nos protocolos oficiais e aprovado pela CONITEC, não exige o cumprimento dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória (Id 66450191) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento, por parte do ente estadual, do medicamento Rituximabe 100mg e 500mg à parte autora, ora agravada, Marilza Lucia Schaffer.

Em suas razões recursais (Id. 13430019), o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada carece de fundamentação e não observa os requisitos cumulativos fixados pelo STF, o que ensejaria sua nulidade; (ii) que não restou demonstrada pela parte agravada a imprescindibilidade clínica do medicamento requerido, tampouco a existência de negativa administrativa específica, nem a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (iii) que os documentos médicos juntados pela parte autora não são suficientes para comprovar a urgência do tratamento, pois não caracterizam risco iminente de morte ou agravamento irreversível do quadro clínico; (iv) que inexiste laudo técnico baseado em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), como exige o Tema 6 do STF; (v) que o medicamento pleiteado encontra-se incorporado ao SUS apenas para tratamento de artrite reumatoide, o que não seria a moléstia diagnosticada na autora; (vi) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao erário público, pleiteando a nulidade da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma, com o indeferimento da tutela antecipada deferida.

Em contrarrazões, a agravada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, refutou todas as alegações deduzidas no agravo, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Em cognição sumária, foi proferida decisão (Id 13745437 ) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O Estado do Espírito Santo insurge-se contra o deferimento do pedido de tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe à parte autora, ora agravada, Marilza Lucia Schaffer, diagnosticada com Linfoma Não Hodgkin Folicular CD20+, estágio IIII (laudo origem ao Id 63498654).

Observo que, previamente a prolação da decisão agravada o Núcleo de Assessoramento Técnico em matéria de Saúde (Natjus) foi instado a se pronunciar sobre o quadro da agravada e seu pedido, lavrando a Nota Técnica 314572 a qual, apesar de se manifestar contrariamente à concessão da medida em caráter de urgência, reconhece expressamente que o medicamento Rituximabe encontra-se
incorporado
à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), estando indicado para o tratamento do linfoma folicular, enfermidade que acomete a parte agravada. Vejamos trecho da Nota mencionada:

“(...).

O medicamento está inserido no SUS? Sim

O medicamento está incluído em: RENAME

Oncológico? Sim

(...)

Tecnologia: RITUXIMABE

Descrever as opções disponíveis de Genérico ou Similar: Similares No SUS,
o tratamento com rituximabe associado a quimioterapia com esquema CHOP é previsto nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de 2014 para o Linfoma Difuso de Grandes Células B e para a indução dos Linfomas Foliculares
, mas não para terapia de manutenção. O ganho de sobrevida livre de progressão demonstrado nos estudos pivotais, como estudo PRIMA foram com utilização a cada 60 dias pelo período de 2 anos.” Grifei.

Além disso, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), em deliberação registrada, manifestou-se favoravelmente à incorporação do Rituximabe para o tratamento do linfoma não-Hodgkin folicular CD20+, consoante consta em publicação oficial do Ministério da Saúde. Trago a Portaria nº 63 de 27 de dezembro de 2013 in verbis:

Art. 1º Fica incorporado o rituximabe para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, em 1ª e 2ª linha no Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://portal.saude . g o v. b r / p o r t a l / s a u d e / G e s t o r / a r e a . c f m ? i d _ a r e a = 1 6 11 .

O agravante alega que o Rituximabe seria incorporado apenas para o tratamento de artrite reumatoide. Entretanto, consulta ao RENAME atualizado, disponível no portal oficial do Governo Federal, não evidencia qualquer restrição específica quanto à indicação para linfoma folicular, não havendo, neste momento processual, prova idônea e inequívoca de que tal delimitação terapêutica se imponha de maneira categórica. Tal divergência interpretativa — entre a amplitude da incorporação e a delimitação da prescrição terapêutica — é matéria que exige melhor instrução probatória, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, acolher, de plano, a tese do agravante.

Tanto, que o MM. Magistrado
a quo
, antes de proferir a sua decisão requereu a manifestação da parte autora sobre a incorporação do medicamento (Id. Origem 65523653), havendo informação da requerente indicando que necessitou socorrer-se do Poder Judiciário porquanto, segundo a parte autora, o fornecimento do SUS não contempla todas as doses necessárias e requeridas por sua médica assistente (Id origem 66403259).

Inclusive, a pretensão recursal encontra óbice na própria definição de medicamento “não incorporado” estabelecida no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1234, do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi consagrado com efeito vinculante nos seguintes termos:

“2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2024, DJe publicado em 11.10.2024)

Ora, à luz dessa conceituação normativa-jurisprudencial, ao menos por ora, não se pode qualificar o Rituximabe,
no presente caso
, como medicamento “não incorporado”, pois: Possui registro ativo na ANVISA; Integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme expressamente reconhecido pela Nota Técnica NATJUS n.º 314572, e conforme consulta atualizada à base pública disponível no portal oficial; Foi objeto de recomendação favorável pela CONITEC para a indicação terapêutica exata da parte autora, conforme deliberação da 16ª Reunião Plenária da referida comissão.

Assim, tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, não se aplica o regime excepcional previsto no Temas 6 da sistemática da repercussão geral, tampouco a Súmula Vinculante nº 61. Como é cediço, os requisitos a serem cumpridos, dispostos nos paradigmas destinam-se a disciplinar a atuação judicial quando se pleiteia medicamento
ainda não incorporado
às listas padronizadas do Sistema Único de Saúde, o que em cognição sumária, não se verifica.

Para que não pairem dúvidas. O plenário da Corte Constitucional, por ocasião do julgamento de mérito de dito recurso extraordinário, editou a Súmula Vinculante n. 61, cuja ementa se transcreve: “
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA,
mas não incorporado
às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”
. As teses firmadas no Tema nº 06 do STF são as seguintes:

“[Tema 06]

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral):

‘1. A
ausência
de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA,
mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde
,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (...)”. (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024). Grifei.

No caso vertente, há verossimilhança documental da incorporação ao SUS e da indicação terapêutica do fármaco para a moléstia da agravada, restando afastada a alegação de nulidade da decisão agravada por pretensa inobservância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Na seara da cognição sumária exigida para a apreciação do pedido liminar, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil a permitir manter o deferimento do fármaco pretendido pelo agravado. A probabilidade do direito emerge dos documentos médicos acostados e da indicação formal do medicamento no RENAME, associada à manifestação da CONITEC favorável à sua aplicação para o tratamento do linfoma folicular. O perigo de dano irreparável decorre da natureza grave da enfermidade oncológica em curso e da continuidade do tratamento quimioterápico, sendo manifesta a urgência na preservação da integridade física e da vida da parte autora.

A concessão de tutela jurisdicional provisória para garantir o acesso a tratamento médico essencial e já incorporado às políticas públicas de saúde encontra amparo direto no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, de modo que, ao menos sob a cognição precária empreendida neste agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.